Tribunal: TJPA
Processo: 0024465-28.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6042 - PASEP
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024465-28.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SONIA SUELI FERREIRA ASSUNCAO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. AUSÊNCIA DE REPASSE AO FUNDO. OBRIGAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 1040, II, DO CPC. MANUTENÇÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE DISTINGUISHING. PROBLEMÁTICA OCORRIDA EM DECORRÊNCIA DO NÃO REPASSE DOS DESCONTOS REALIZADOS. NÃO OCORRÊNCIA DE PROBLEMA ADVINDO DO SERVIÇO BANCÁRIO PRESTADO PELO BANCO DO BRASIL. TEOR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO MANTIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de recurso especial advindo do parcial provimento da apelação cível que manteve a condenação do Estado do Pará sobre situação envolvendo o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber sobre a necessidade de modulação de efeitos diante do julgamento definitivo dos Resps 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF (Tema 1.150/STJ).

III. Razões de decidir.

3. Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou 3 (três) teses a partir do Tema 1.150, sendo estes: o Banco do Brasil possui legitimidade passiva “ad causam” para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

4. Neste sentido, verifica-se a necessidade de realizar o
distinguishing
dos referidos autos com o Tema 1.150 do STJ, visto que não há problemática que envolva o Banco do Brasil ou a União, sendo certo que o problema ocorreu por imprudência da Fazenda Pública ao não realizar o repasse dos valores descontados a título de PASEP.

IV. Dispositivo e tese.

6. Manutenção do julgado, ante a realização do distinguishing.

Dispositivos relevantes citados: Tema 1.150 do Superior Tribunal De Justiça (STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, referente à
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Fazenda Pública da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP
ajuizada por
SÔNIA SUELI FERREIRA ASSUNÇÃO,
julgou procedente os pedidos da autora em face do
recorrente
, nos seguintes termos (id nº 4297296 - Pág. 1-6):

“
Por todo o exposto, com fundamento no art. 4º, §1° da Lei Complementar n° 26/1975. JULGO PROCEDENTE o pedido da Autora, e, por conseguinte DETERMINO que o Réu ESTADO DO PARÁ, realize o DEPÓSITO do valor de RS 7.449,40 (sete mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos), nas respectivas quotas do Fundo de Participação PASEP, devidamente atualizadas. Aplica-se nos casos acima, o parâmetro de atualização o INPC, acrescido de juros de mora de acordo com o índice aplicável à caderneta de poupança, a contar da citação, com base no art. 269, I, do CPC e nos termos da fundamentação.

Sem custas, como de lei. Honorários advocatícios que fixo em RS 2.000,00 (dois mil reais), pelo réu.

Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas, nos termos do art. 475, I, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se”

Na origem, observa-se que na inicial (id nº 4297288 - pág. 5-14) relata a recorrida que possui conta no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) nº 1.700.053.305-4, de maneira que quando se aposentou realizou o saque de suas cotas no dia 26/4/2006, as quais totalizaram o valor de R$870,24 (oitocentos e setenta reais e vinte e quatro centavos).

Afirma a apelada que referidas cotas não representavam o quantitativo correto de seus 26 (vinte e seis) anos de contribuição para o serviço público do Estado do Pará no cargo de professora, de forma que por conta disso procurou a Defensoria Pública e esta oficiou à Secretaria de Educação do Estado do Pará (Seduc) para obter alguma justificativa sobre a ausência dos repasses para sua (da corrida) conta Pasep, sendo então informado que a Procuradoria do Estado do Pará (PGE) havia emitido parecer para todos os órgãos no sentido de que fosses suspensas a liberações das cotas em questão.

Mencionada a apelada que então ajuizou a demanda para pleitear a realização dos repasses retidos pelo Estado do Pará, restando calculado no valor R$7.449,40 (sete mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos), pleiteando ainda a abertura de sindicância para realizar a apuração da ausência dos repasses para o Fundo PIS/PASEP, e que, após o resultado, fosse aberto Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar a responsabilidade do agente público responsável.

Foi proferida sentença (id nº 4297296 - pág. 1-6), tendo o juízo singular julgado procedente a demanda.

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação cível (id nº 4297302 - pág. 1-7) sustentando, preliminarmente, a ausência de interesse processual da autora/ora apelada em relação aos seguintes pedidos formulados na inicial: 1) que fosse determinado ao Estado do Pará a abertura de sindicância visando apurar a ausência de repasses para o fundo PIS/PASEP em relação às cotas da requerente, 2) após apurado os fatos e os possíveis responsáveis através da sindicância, que fosse aberto Processo Administrativo Disciplinar para apurar a responsabilidade dos servidores envolvidos.

Sobre esse ponto, o apelante defende que a abertura de PAD ou sindicância não é direito da recorrida, sendo Poder-Dever do Estado, motivo pelo qual entende pela carência do direito de ação, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito em relação a esses pedidos.

Apelante defende também a ocorrência da prejudicial de mérito da prescrição, alegando que transcorreram mais de 5 (cinco) anos entre a data do pagamento questionado pela apelada e a citação do Estado do Pará na presente demanda.

Argumenta que a recorrida alega mas não comprova a ocorrência de qualquer fato ensejador da interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual impõe-se a correta aplicação da norma, com o reconhecimento da prescrição.

Afirma ainda que não merece prosperar a alegação da apelada de que somente tomou conhecimento da ausência de depósitos na ocasião da sua aposentadoria, argumentando que a prescrição a ser aplicada está na própria obrigação de contribuição do Estado para o Pasep, assim, pela sistemática do PIS/PASEP, não só a autora tinha informações dos valores como também não pode alegar que o conhecimento do prejuízo ocorreu somente com a sua aposentadoria.

Sustenta a ausência de direito da apelada, destacando que com relação aos recolhimentos não realizados no período de 1972 a 1988 deveriam ter sido lavrados na dívida ativa da União em 1993, não havendo como se exigir a diferença ou mesmo subsistir o reajustamento, daí porque não se pode obrigar o Estado a arcar com o referido ônus, se não pode mais obter a receita a ele referente.

Argumenta que a Administração está adstrita ao princípio da legalidade estrita, assim, não havendo lei que autorize o pagamento ou a complementação, a Administração Pública não poderá realizá-lo.

Assevera que não há prova nos autos de que tenha sido corrigido o valor vinculado ao Pasep da parte recorrida.

Sustenta que caso não poderá ser acolhida as razões recursais, pugnando pelo afastamento da condenação em honorários sucumbenciais.

A recorrida apresentou contrarrazões à apelação cível (id nº 4297304 - pág. 1-6), refutando os argumentos apresentados pelo apelante e requerendo o desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Recebi o recurso no duplo efeito (id nº 4297305 - pág. 4).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, no sentido de que fosse reformada a sentença somente para constar que não cabe ao Poder Judiciário determinar a abertura de sindicância à autoridade pública, mantendo-se os demais termos da sentença (id nº 4297310 - Pág. 1-8).

Em acordão proferido pela minha relatoria (id nº 4297312 - pág. 1-9), acompanhei o parecer do
Parquet
e dei parcial provimento ao recurso, tão somente para acolher a preliminar de falta de interesse processual em relação aos pedidos de condenação do Estado do Pará à instauração de sindicância e de Processo Administrativo Disciplinar para apurar eventual responsabilidade dos agentes públicos envolvidos, mantendo os demais termos da sentença.

O Estado do Pará opôs embargos de declaração (id nº 4297314 - pág. 1-4) para dirimir omissão sobre os honorários sucumbenciais, o qual foi parcialmente acolhido para integrar a condenação determinada na sentença no acórdão proferido pela Turma (id nº 4297316 - pág. 1-10).

Insatisfeito, o Estado do Pará interpôs recurso especial (id nº 4297317 - pág. 1-16) para aduzir conflito de entendimento, visto que, na espécie, haveria clara violação à Lei Federal.

Ato contínuo, o processo foi sobrestado (id nº 9270941 - pág. 2) ante a determinação de suspensão dos feitos em trâmite até o julgamento definitivo dos recursos especiais nº 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF para definir as teses do Tema 1.150 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Posteriormente, houve o dessobrestamento do feito e a Vice-Presidência do Tribunal entendeu ser possível a retratação da decisão recorrida antes de fazer a remessa dos autos ao juízo superior (id nº 17495137).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Consoante relatado, trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, do CPC), a fim de se adequar o acórdão nº 4007515, ao entendimento firmado em precedente do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento definitivo dos Resps 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF (Tema 1.150/STJ).

A ementa do recurso antes mencionado tem o seguinte teor:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA.

1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade ou não de o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) qual o prazo prescricional a que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete - se o decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou o quinquenal estipulado pelo art. 1° do Decreto 20.910/1932; c) se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao Pasep.

LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA

(...)

Por força do art. 5º da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço.

(...)

6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A.

(...)

7. O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1° do Decreto-Lei 20.910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o Pasep, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988.

8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que: "É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei 20.910/32" (grifei).

(...)

10. Ressalte-se que não se emprega o prazo prescricional previsto no art. 10 do Decreto 2.052/1983, o qual prevê que "A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento". Isso porque no caso dos autos não se estão cobrando as contribuições, mas, sim, a indenização por danos materiais decorrente da má gestão dos depósitos.

11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL

12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências.

(...)

14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

Destaca-se que a partir do referido julgado, o STJ determinou 3 (três) teses a partir do Tema 1.150, sendo estes: o Banco do Brasil possui legitimidade passiva “ad causam” para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Pois bem, o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foi instituído pela Lei Complementar n° 8, de 3.12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado.

A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1º.7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Pasep, instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente.

O art. 7º do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep caberia ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, competiria creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep.

O Decreto 4.751/2003 foi revogado pelo Decreto 9.978/2019, o qual, por sua vez, não alterou, significativamente, as disposições então em vigor. Nos termos do art. 12 do Decreto 9.978/2019:

Art. 12
. Cabe ao Banco do Brasil S.A., em relação ao PASEP, as seguintes atribuições:

I - manter, em nome dos servidores e empregados, as contas individuais a que se refere o art. 5º da Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970;

II - creditar nas contas individuais, quando autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, as parcelas e os benefícios de que trata o inciso II do caput do art. 4º;

III - processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, nos períodos estabelecidos, quando autorizados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, nos termos do disposto na Lei Complementar nº 26, de 1975 , e neste Decreto;

IV - fornecer, nos períodos estabelecidos e sempre que solicitado, ao gestor do Fundo PIS-PASEP, as informações, os dados e a documentação relativos aos repasses de recursos, ao cadastro de servidores e empregados vinculados ao PASEP, às contas individuais de participantes e às solicitações de saque e de retirada e seus correspondentes pagamentos; e

V - cumprir e fazer cumprir as normas operacionais editadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.

Parágrafo único. O Banco do Brasil S.A. exercerá as atribuições previstas no caput de acordo com as normas, as diretrizes e os critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP e nos termos do disposto na Lei Complementar nº 26, de 1975 , e neste Decreto. (grifei)

Destaca-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2º da LC 8/1970.

Por força do art. 5º da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço.

Segue a redação do art. 5º, da LC 8/1970:

Art. 5º -
O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional.

O STJ, por sua vez, possui orientação de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda.

Na hipótese de a demanda, porém, não versar sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má-gestão do banco, derivada de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep, conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A.

No caso, os autos tratam sobre a ausência de repasse de valores para as contas de Pasep da recorrida, a qual sofria regulares descontos mensais para compor o referido fundo. Contudo, o Estado do Pará, por entendimento equivocado, não estava fazendo a transferência do saldo para o Banco do Brasil.

Na espécie, verifica-se que a recorrida, na condição de servidora da Seduc, no cargo de professora, sendo aposentada no dia 10/1/2006, através da Portaria nº 062/2006, fora até uma agência do Banco do Brasil S.A para receber o seu saldo do Fundo PIS/Pasep, tendo recebido apenas o valor de R$870,24 (oitocentos e setenta reais e vinte e quatro centavos), valor esse que, sem dúvida, não representa todo o seu período de contribuição.

Diante disso, foi que a apelada procurou a Defensoria Pública que oficiou à Seduc para realizar os devidos esclarecimentos sobre o assunto, tendo este órgão anexado os despachos do CRH e GRC e as cópias do Ofício nº 3343/2009 enviado pela PJE aos órgãos estaduais nos quais fora informado que a apelada possuía de acordo com o borderô de ressarcimento emitido pelo Banco do Brasil no o de R$7.449,40 (sete mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos) e que não havia previsão do retorno do pagamento das cotas do Pasep e que eventuais ressarcimentos estavam prescritos desde 1994 (id nº 4297288 - pág. 20-21 e 4297289 - pág. 1-12).

Neste sentido, verifica-se que o caso não se amolda ao referido Tema 1.150 do STJ, em razão da problemática central está envolvida em torno de a Fazenda Pública, à época, ter dado causa à situação questionada, de modo que o prejuízo causado à recorrida não adveio dos serviços bancários prestados pelo Banco do Brasil.

Por conseguinte, a sentença recorrida deve ser mantida.

Posto isso, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, CONFIRMO o entendimento adotado no acórdão nº 199513 e faço o
Distinguishing
do caso com o referido REsp 1.150, em razão dos autos tratarem da ausência de repasse dos descontos do PIS/Pasep para o Banco do Brasil S.A. a fim de serem adicionados aos saldos das contas de sua titular.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 22/02/2025